Tribunal: TJDFT
Processo: 0709875-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709875-14.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: ALVIBRAS EMPRESA DE SEGURANCA E SERVICOS LTDA, para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre sobre a preliminar arguida (NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO-DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO) no bojo de contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator